Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-93.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de indenização - atraso de voo - autora que chegou ao destino final seis horas após o horário inicialmente previsto - readequação da malha aérea - fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço - alegada perda do dia de trabalho - dano moral configurado - dano material indevido - ausência de prova - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em

Ementa:
Ação de indenização - atraso de voo - autora que chegou ao destino final seis horas após o horário inicialmente previsto - readequação da malha aérea - fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço - alegada perda do dia de trabalho - dano moral configurado - dano material indevido - ausência de prova - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.